Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. INFRINGÊNCIA. DESCADASTRAMENTO. NÃO OPERA EFEITOS RETROATIVOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória de Auto de Infração visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em averiguar se a apelante (autora) se enquadra no regime especial de tributação do ICMS previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/97 e, por conseguinte, se o Auto de Infração foi lavrado regularmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente a renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D combinado com o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997.
4. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial.
5. Ao que se observa, a apelante, na data da lavratura do auto de infração (11/08/2014), estava enquadrada no regime especial de apuração tributária nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, segundo o qual não caberia apuração antecipada do imposto, como fez o auto de infração, mas o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS. 5.1. O Fisco, por sua vez, sustenta que a aquisição de mercadoria de região não compreendida na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) afasta o regime especial de apuração, motivo pelo qual houve exigência antecipada do ICMS. 5.2. No entanto, de acordo com a legislação em vigência e a jurisprudência desta Corte, a administração pública, ao observar infringência aos requisitos legais, pode promover o desenquadramento do contribuinte e excluí-lo do regime especial, sem efeitos retroativos. Quer dizer, o Distrito Federal só poderia cobrar o ICMS antecipado da contribuinte, por adquirir produtos fora da RIDE, após a efetivação de seu desenquadramento, pois a penalidade de exclusão só produz efeitos a partir do mês seguinte à data em que se torne definitiva, de acordo com o art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997.
6. Em razão da sucumbência, o Distrito Federal deve ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da causa (R$ 24.332,06), na forma do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo provido. Tese de julgamento: “A administração pública, ao observar infringência dos requisitos legais, pode promover o desenquadramento do contribuinte e excluí-lo do regime especial, sem efeitos retroativos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 320-D e art. 320-E, incisos II e III, do Decreto no 18.955/1997; art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997; incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707106-43.2023.8.07.0018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 12/07/2024.